Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603756-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
29/06/2023
Número: 0603756-46.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 14/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - IVONE DE OLIVEIRA GONÇALVES - ELEIÇÕES
2022 - Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IVONE DE OLIVEIRA GONCALVES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
IVONE DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627877
27/06/2023
23:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.077

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603756-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVONE DE OLIVEIRA GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: IVONE DE OLIVEIRA GONCALVES
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL SEM A
RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE CAMPANHA.
RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO
AO TESOURO NACIONAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM DIMINUTO
GASTO COM COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE SUPERADA.
GASTOS DE CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos com serviço de panfletagem sem a correspondente
despesa com material de propaganda é vício grave, pois impede o correto
exame dos recursos utilizados.

2. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo a extrapolação desse limite
irregularidade grave. Precedente.

3. A indicação de despesa referente à locação de veículo que teve registro
de gasto com combustível em valor diminuto não compromete a
regularidade das contas.

Num. 43627877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

4. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em
que o fornecedor é parente do candidato não constitui, necessariamente,
irregularidade, dada a ausência de vedação legal. Precedentes.

5. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve determinar-se a
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ivone de Oliveira
Gonçalves, filiada ao partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 297 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 3.000,00, referentes a
recursos financeiros do partido, originários do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43579320).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, em que opinou
pela desaprovação das contas e apontou as seguintes irregularidades (ID 43585102): a)
despesas com serviço de panfletagem sem o registro de despesa e/ou doação de
material de propaganda; b) despesas realizadas com locação de veículo sem o devido
lançamento de gasto com combustíveis; c) extrapolação do limite de gastos com locação
de veículo; e d) realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem
relação de parentesco com o prestador de contas em exame.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com determinação de devolução dos valores indevidamente utilizados ao Tesouro
Num. 43627877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

Nacional (ID 43600764).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
Num. 43627877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes inconsistências:

a) Irregularidade nas despesas realizadas com Recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em afronta ao
que dispõe o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por
meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Num. 43627877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

a.1) Gastos com serviço de panfletagem sem registro de despesa e/ou
doação de material de propaganda:

O parecer técnico apontou a existência de gastos com serviços de
panfletagem (ID 43439899), no valor de R$ 1.400,00, sem o respectivo registro de
despesa e/ou doação de material de propaganda na prestação de contas.

Sobre o tema, outros Regionais já decidiram que a existência de gastos com
serviço de panfletagem sem a correspondente despesa com material de propaganda é
vício grave, uma vez que impede que o órgão técnico realize o adequado exame dos
recursos utilizados durante a campanha eleitoral. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM, COM DETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES DO TSE E
TRE/SP. IRREGULARIDADE: – Despesa com contratação de pessoal para realizar
panfletagem, sem a correspondente declaração de aquisição de material impresso, ou
materiais doados por outro candidato para a campanha, revelando a omissão de
despesas e a utilização de recursos que não transitaram pela conta específica de
campanha. INFRINGÊNCIA À RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESA QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PÔDE SER QUANTIFICADA. FALHA QUE
COMPROMETE A REGULARIDADE, A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

(TRE- SP RECURSO ELEITORAL nº 060055416, Relator(a) Des. Marcio Kayatt, Data
06/06/2023)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2020 - CANDIDATA -
VEREADORA - IRREGULARIDADE NO REPASSE DE RECURSOS DO FEFC -
CONTRATAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL SEM A RESPECTIVA DESPESA COM
MATERIAL DE CAMPANHA – CONTAS DESAPROVADAS - RECOLHIMENTO DA
Num. 43627877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL - VALOR DIMINUTO - APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS - RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DA
QUANTIA IRREGULAR - PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A prestação de contas deve retratar fielmente a origem e o destino dos recursos utilizados
na campanha eleitoral, não havendo espaços para dúvidas ou reticências nos registros
efetuados pelos candidatos, sob pena de se violar a lisura do pleito e igualdade de disputa
entre os candidatos.

2. A existência de gastos com serviço de panfletagem sem a correspondente despesa
com material de propaganda é vício grave, pois impede que o Órgão de Controle
promova o necessário e correto exame dos recursos utilizados.

3. (...)

(TRE- ES Prestação de Contas nº 060070344, Relator(a) Des. CARLOS SIMÕES
FONSECA, Data 13/12/2021)

Em nota explicativa (ID 43579322), a prestadora afirmou que deixou de
indicar a doação do material de campanha, ocorrida em 07/09/2022, no valor de R$
8.408,00. No ID 43579313 juntou o seguinte recibo:

No caso, o recibo apresentado pela prestadora não pode ser aceito,
porquanto é prova produzida unilateralmente, que não comprova o efetivo recebimento do
material de campanha. Além disso, há de ser considerado que o documento indica a
possível existência de outra irregularidade, qual seja, a omissão de receita e despesa ou
de recebimento de doação estimável em dinheiro.

Nessa linha, tem-se que a existência de gastos com serviço de panfletagem
sem a correspondente despesa com material de propaganda é vício grave, por inviabilizar
o correto controle dos recursos movimentados na campanha.
Num. 43627877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

Por se tratar de despesa paga com recursos oriundos do FEFC, a utilização
irregular torna obrigatória a devolução de R$ 1.400,00 ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.2) Irregularidades nos gastos com locação de veículos

No parecer conclusivo foram apontadas três irregularidades referentes à
locação de veículos, a saber: a) despesas realizadas com locação de veículo sem o
devido lançamento de gasto com combustíveis; b) extrapolação do limite de gastos com
locação de veículos; e c) realização de despesas junto a fornecedores de campanha que
possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame.

Passa-se à análise dessas irregularidades.

a.2.1) Foi identificada no parecer conclusivo a extrapolação do limite de
gastos com locação de veículos em afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do
limite de gasto específico com aluguel de veículos é irregularidade grave. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da campanha.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE
Num. 43627877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a
incidência da sanção correspondente – multa –, e os limites em relação ao total de gastos
de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa
sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar
o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe–se a desaprovação
das contas cumulada à determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
95, Data 17/05/2022)

Com base no limite estabelecido no artigo 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a candidata poderia gastar apenas R$ 600,00 com locação de veículos
automotores, uma vez que os gastos realizados foram no montante de R$ 3.000,00.

Entretanto, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a despesa com
aluguel de veículos automotores foi de R$ 1.570,00, que corresponde a 52,33% do total
de despesas registradas, pelo que se conclui que a despesa extrapolou em R$ 970,00 o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados (R$ 3.000,00).

Verificando-se que os gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 970,00,
foram realizados com recursos públicos provenientes do FEFC, deve ser determinada a
devolução do respectivo montante ao Tesouro Nacional, nos termos do aludido artigo 79,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.2.2) Conforme indicado no item “a.2.1”, constou no parecer conclusivo a
existência de despesas com locação de veículos, no valor total de R$ 1.570,00, com
registro de gastos de apenas R$ 30,00 com combustíveis (ID 43585102):

Em virtude da extrapolação do limite de 20% do total dos gastos de
campanha contratados, o gasto no montante de R$ 970,00 já foi considerado irregular no
Num. 43627877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

item anterior, remanescendo a análise da regularidade da despesa no valor de R$ 600,00.

Na hipótese, o gasto de R$ 600,00 é referente à locação de uma Moto -
Yamaha ano 2020, de propriedade de Eliel C. de Oliveira Gonçalves.

Deste modo, considerando que o gasto com combustível de R$ 30,00 seria
para utilização tão somente desse veículo e tendo em vista que não foi demonstrada má-
fé da prestadora, a falha pode ser superada no ponto, vez que não comprometeu a
regularidade das contas.

a.2.3) O setor técnico assinalou que, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em 22/11/2022,
foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem
relação de parentesco com o prestador de contas em exame, o que pode ser indício de
desvio de finalidade.

As despesas indicadas no referido parecer são as seguintes:

Na nota explicativa de ID 43579322, a candidata consignou o seguinte:
“registro correto e evidenciado pelo contrato (anexado) de locação de veículo”. No ID
43579315 juntou o mencionado contrato de locação do veículo S10, comprovando a
propriedade do bem.

Na espécie, conquanto se trate de gastos registrados em nome da mãe da
candidata, não há comprovação de desvio de finalidade nas despesas realizadas, não
sendo possível reconhecer-se a irregularidade com fundamento em mera presunção.

Nesse sentido, colaciona-se recente julgado desta Corte que se amolda ao
caso em exame:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE CAMPANHA. FORNECEDOR
COM PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO
CONCRETO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça Especializada, pode
ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43627877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060270330, Acórdão Relator Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 03/05/2023)

Assim, em face da ausência de elementos ou indícios que possam sugerir
fraude na contratação, tal apontamento não constitui irregularidade no que tange à
análise das contas eleitorais.

Entretanto, diante da existência de irregularidades nas despesas realizadas
com Recursos do FEFC, no valor R$ 2.370,00, que equivalem à 79% do total de recursos
movimentados na campanha (3.000,00), a desaprovação das contas, com determinação
de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de
Ivone de Oliveira Gonçalves, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo
partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, o que faço com fundamento no
artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação do recolhimento de
R$ 2.370,00 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n°
23.607/2019, devendo o montante ser corrigido na forma do artigo 79, parágrafo 2º, da
mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603756-46.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
IVONE DE OLIVEIRA GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas da INTERESSADA:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
REQUERENTE: IVONE DE OLIVEIRA GONCALVES -
Advogadas da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA
RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43627877 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627877 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152363800000042589484
Número do documento: 23062723152363800000042589484
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:48:21